Tribunal: TJDFT
Processo: 0749640-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0749640-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: L. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARJORIE ALVES DAS MERCES D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 21808764). Cuida-se de Agravo Interno, conforme previsão contida no artigo 1021 do Código de Processo Civil, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão unipessoal (Doc. Num. 21546203) por meio da qual não foi conhecido o recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto, sob o fundamento de que o recurso manejado constitui reprodução de outro Agravo de Instrumento interposto anteriormente pela ora Agravante e distribuído a esta Relatoria (0747920-59.2020.8.07.0000), operando-se, dessa forma, a preclusão consumativa. Sustenta a Agravante que, em que pese a decisão atacada no Agravo de Instrumento ser idêntica àquela proferida nos autos do Feito no 0704909-47.2020.8.07.0010 e “apesar da fundamentação ser a mesma em ambos os recursos, as obrigações de fazer se diferem, tendo em vista que nestes autos a discussão versa sobre o ‘tratamento pelo método THERASUIT Avançado’, enquanto no outro versa sobre ‘tratamento pelo método TASES, com terapeuta ocupacional especializado, em atendimento neuropediátrico, com formação em Bobath e Tratamento com fonoaudiólogo especializado em atendimento neuropediátrico’” (Doc. Num. 21808764 - Pág. 3). Afirma que “a similaridade de ambos os recursos é inegável; todavia, eles comportam em único ponto – tipo da obrigação e terapia pleiteada - especificidades distintas” (Doc. Num. 21808764 - Pág. 5). Requer, por fim, o provimento do recurso e consequente reforma da decisão unipessoal ora hostilizada. Contraminuta apresentada pela Agravada (Doc. Num. 22026367), pela qual requer a manutenção da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão unipessoal (Doc. Num. 21546203) por meio da qual não foi conhecido o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravante, sob o fundamento de que o recurso manejado constitui reprodução de outro Agravo de Instrumento interposto anteriormente pela ora Agravante e distribuído a esta Relatoria (0747920-59.2020.8.07.0000), operando-se, dessa forma, a preclusão consumativa. Sustenta a Agravante, em síntese, que “a similaridade de ambos os recursos é inegável; todavia, eles comportam em único ponto – tipo da obrigação e terapia pleiteada - especificidades distintas” (Doc. Num. 21808764 - Pág. 5). Razão lhe assiste. Em verdade, a decisão por mim prolatada merece ser revista, pois analisando detidamente os autos, constato que, efetivamente, o Agravo de Instrumento em epígrafe não fora interposto contra a decisão proferida nos autos do Feito no 0704909-47.2020.8.07.0010, mas sim no bojo da Ação de Obrigação de Fazer, Feito no 0704804-70.2020.8.07.0010, tal como, aliás, corretamente informado na autuação do presente recurso. Destarte, conforme consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal, verifica-se que, apesar de ambos os Feitos possuírem as mesmas partes e discutirem, em suma, a disponibilização de tratamento médico à Autora/Agravada, verifica-se que, como bem asseverado pela ora Agravante, o tratamento médico postulado no bojo do Feito no 0704909-47.2020.8.07.0010 consiste no fornecimento do “Tratamento pelo MÉTODO TASES, 2.Tratamento com terapeuta ocupacional especializado, em atendimento neuropediátrico, com formação em Bobath e 3.Tratamento com fonoaudiólogo especializado em atendimento neuropediátrico” (Doc. Num. 70094840 - Pág. 9 do Feito no 0704909-47.2020.8.07.0010). Por outro lado, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer no 0704804-70.2020.8.07.0010, a parte Autora postula, em suma, o fornecimento do “tratamento pelo método THERASUIT Avançado” (Doc. Num. 69837798 - Pág. 9 do Feito originário), o que, a toda evidência, demonstra a distinção entre os pedidos e, consequentemente, entre as demandas. Dessa forma, levando-se em conta que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação diversa daquela discutida no AI no 0747920-59.2020.8.07.0000, não há que se falar em preclusão consumativa, tampouco em duplicidade de interposição de recursos. Assim, não há razão para o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, impondo-se a apreciação de seu mérito. Com essas considerações, reconsidero a decisão unipessoal (Doc. Num. 21546203) e admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, Feito no 0704804-70.2020.8.07.0010, proposta em desfavor da Agravante por LAURA ALVES DA SILVA, representada por MARJORIE ALVES DAS MERCÊS, majorou a multa diária fixada inicialmente para cumprimento da tutela provisória de urgência, promoveu o arresto eletrônico do valor das astreintes e condenou a Agravante por litigância de má-fé. A decisão agravada foi proferida seguintes termos, in verbis: “Trata-se de obrigação de fazer em que, deferida antecipação de tutela, quedou-se inerte a parte ré em cumprir a determinação judicial, a despeito da advertência de sanção penal pelo descumprimento. Assim, apresenta a parte autora planilha atualizada do valor referente à multa, pugnando pela penhora de ativos financeiros da parte ré. Com efeito, a defesa agitada pela requerida, bem como suas manifestações posteriores, não comprovam que o tratamento foi executado em consonância com o provimento judicial que, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, determinou que a empresa fosse compelida a assegurar os serviços de assistência médica deferidos. Assim, depreende-se que ante a recusa da requerida de prestar o tratamento, cabível a sua condenação na prestação cominatória, já que devidamente intimada deixara de cumprir a determinação vertida na decisão interlocutória, não resistindo fundamento fático-jurídico para reconhecer como válido o não cumprimento da obrigação de fazer determinada, razão pela qual reconheço como legitima as astreintes fixadas diante da recusa constante e imotivada em dar cabal observância aos provimentos judiciais emitidos nestes autos, razão pela qual merece a multa ser majorada, nos termos da parte inicial do inciso I do § 1o do art. 537 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; Acrescente-se, ademais que o comportamento ímprobo da parte requerida se qualifica como ato atentatório à dignidade da jurisdição além de consubstanciar postura incompatível com a boa fé processual, ensejando a cominação de dupla sanção diante de tal recalcitrância conforme prescrição contida no § 2o do art. 77 e art. 80 c/c art. 81, todos do código de processo civil. Ora, não vislumbro incompatibilidade e nem bis in idem a aplicação cumulativa das sanções pecuniárias impostas nos respectivos dispositivos legais, haja vista a que as multas neles disciplinadas visam punir a parte que mantém conduta desleal no processo tanto pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, tendo como destinatário o Estado (art. 77, § 3o) pelo descumprimento ou embaraço no cumprimento de ordem judicial, como pela litigância de má-fé por proceder de modo temerário durante o processo ao veicular incidente manifestamente infundado, causando prejuízo imediato e direito à parte autora por prejudicar a concretização do direito do exequente já reconhecido judicialmente com base em incidente manifestamente descabido. Nesse sentido, transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA ANTECIPADA. DESCUMPRIMENTO. ASTRIENTES. ATO ATENTATÓRIO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. O descumprimento de provimentos judiciais ou a criação de embaraço à sua efetivação constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo ensejar reprimendas penais, administrativas, civis e processuais, tendo em conta a diminuição da autoridade do Tribunal gerada pelo ato atentatório Recurso desprovido. (Acórdão n.980336, 20160020205875AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665) APELAÇÃO. CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ. MULTAS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. O advogado que, atuando na defesa da executada, declara a insolvência da sua cliente perante o juízo executante e mesmo assim adquire os direitos aquisitivos sobre a automóvel pertencentes à executada comete fraude à execução. Quando o embargante, além de conhecedor da inveracidade dos fatos alegados em juízo, retarda o cumprimento de ordem judicial, resta caracterizada litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. A multa aplicada para esses casos deve observar os limites impostos pelos artigos 77 e 81, ambos do Código de Processo Civil, e ser proporcional ao bem da vida objeto da lide. (Acórdão n.973401, 20150111173472APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Relator Designado:ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 393/422) Ante o exposto, majoro a multa anteriormente aplicada para R$ 1.000,00 (mil reais) diários e, ainda, condeno a parte ré ao pagamento de multa nos moldes do § 2o do art. 77 do CPC em 20% sobre o valor da causa, observando-se o disposto no § 3o de aludido regramento processual, aplicando-lhe, ainda, multa equivalente a 10% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, em conformidade com o preceito ínsito no art. 81 do estatuto processual vigente a ser revertido em proveito da parte autora. Cumpre salientar que o descumprimento da medida liminar com a negativa em prestar o atendimento necessário e determinado judicialmente deve ter tratamento rigoroso e sob esta perspectiva da teoria da aparência o do ditame do art. 301 do Estatuto Processual vigente, cabe o magistrado tomar qualquer medida idônea para assegurar o direito violado. Assim, compreendo que, diante da ineficácia das diversas medidas tomadas para que a requerida prestasse o devido tratamento em favor da requerente, cabível é o acolhimento do pleito para que se promova medida de arresto e para que seja o valor transferido para conta de titularidade da requerente, de modo que os valores despendidos no tratamento possam ser custeados como se fosse o cumprimento espontâneo da determinação. Ante o exposto, determino seja feito o arresto on-line do montante de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) da conta da requerida. Em após, exaurido o prazo para impugnação, intime a parte requerente para no de 05 (cinco) dias, requerer o que lhe figurar de direito. Procedidas as diligências, façam-me os autos conclusos para sentença. I.” Relata a Agravante que, deferida a tutela provisória de urgência, a Recorrente fora “intimada a se manifestar sobre o descumprimento da liminar no prazo de 24 horas, oportunidade em que ratificou o devido cumprimento da obrigação, bem como rechaçou as alegações da parte Agravada” (Doc. Num. 21459587 - Págs. 3/4), sendo que “Em ato contínuo, a parte recorrida colacionou aos autos um histórico de conversação entre ela e o suposto contato da clínica FISIOEMOV, no qual não consta quaisquer provas de descumprimento da decisão por parte da Amil” (Doc. Num. 21459587 – Pág. 4), sobrevindo a prolação da decisão ora agravada. Acrescenta que “foi deferida a majoração da multa e o bloqueio do valor no importe de R$ 26.500,00, que por sinal extrapola em muito a realidade do efetivo descumprimento perpetrado pela ora Agravante, ao entendimento de que não foi demonstrado nos autos o cumprimento da decisão” (Doc. Num. 21459587 – Págs. 4/5). Sustenta que não foi concedido qualquer prazo para o cumprimento da tutela provisória de urgência e que é indevida a incidência da multa desde a citação. Afirma que, ante a ausência de prazo para o cumprimento da obrigação, não há que se falar em incidência de multa por suposto descumprimento da determinação judicial. Argumenta a Agravante que foi duplamente penalizada, uma vez que, “além do bloqueio indevido, a Agravante ainda foi apenada com multa por litigância de má-fé e majoração das astreintes diárias, fixadas na r. decisum que concedeu à tutela de urgência para a parte Agravada” (Num. 21459587 - Pág. 9). Destaca que foi comprovado no Feito originário o cumprimento da obrigação de fazer, conforme guia acostada ao caderno eletrônico. Diz que “a multa nunca pode ser mais vantajosa que a obrigação de fazer, ainda mais no caso em tela em que Agravada poderá se utilizar do plano para realizar a terapia e ainda ter a quantia de R$ 26.500,00 acrescida ao seu patrimônio para utilizar como bem entender” (Doc. Num. 21459587 - Pág. 12 – grifos no original). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso, “para que seja deferido o afastamento da multa majorada, a exclusão da multa por litigância de má-fé fixada e a exclusão do bloqueio nas contas bancárias da Agravante, tendo em vista a inegável dupla multa ocorrida, que fora aplicado a um suposto descumprimento de obrigação de fazer.” (Doc. Num. 21459587 - Pág. 14). Preparo regular (Doc. Num. 21459588). É o breve relatório. Decido. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O presente recurso não trata da tutela provisória de urgência deferida na origem, mas apenas da majoração da multa por descumprimento da decisão inicial e da condenação por litigância de má-fé. Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto às alegações da Agravante acerca do cumprimento da obrigação de fazer, deve ser registrado que, em regra, a fixação da multa não configura perspectiva de prejuízo imediato, uma vez que, já na vigência do Código de Processo Civil revogado, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, firmara a tese de que somente era admitida execução provisória de astreintes em caso de confirmação da decisão interlocutória na respectiva sentença. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1 - Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: ‘A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.’ 2.- O termo ‘sentença’, assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3 - Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4 - Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014) O atual Código de Processo Civil, conforme redação dada pela Lei no 13.256/2016 ao § 3o do art. 537, estabelece que a “decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte” (grifei). Nessa linha de raciocínio, tendo em vista a possibilidade de modificação das astreintes em qualquer fase do processo, a exclusão da aludida multa neste momento poderia permitir, até mesmo, que a Agravante possa, desde logo, sopesar o custo/benefício de furtar-se ao cumprimento da determinação judicial anteriormente proferida. Registre-se, quanto ao tema da multa, que a possibilidade de alteração posterior constante do art. 461, § 6o, do CPC/1973 foi mantida no art. 537, § 1o, inciso I, do CPC/2015. Assim, tendo em vista que já houve o arresto eletrônico no Feito originário, prospera a argumentação voltada a demonstrar a presença dos requisitos para a concessão de efeitos suspensivo. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo para vedar o levantamento do valor pela Autora, ora Agravada, permanecendo a quantia depositada à disposição do Juízo a quo até ulterior decisão do mérito do presente recurso. Comunique-se e solicitem-se as informações com a urgência que o caso requer. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça (art. 178, II, do CPC). Retifique-se a autuação para fazer constar o recurso de Agravo de Instrumento. I. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador